Tribunal: TJMT
Processo: 1011243-43.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011243-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME - CNPJ: 08.737.375/0001-40 (AGRAVANTE), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (AGRAVADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE A GARANTIA HIPOTECÁRIA DO BEM IMÓVEL É SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO – ARTIGO 919, § 1º, CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011243-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

AGROREFLORESTAL HARAQUI LTDA - ME

AGRAVADA(S):

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGROREFLORESTAL HARAQUI LTDA – ME
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que deixou de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº. 1026831-98.2019.8.11.0041 opostos em face de
GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA.

A agravante clama pela reforma da decisão de primeiro grau, por entender presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, alegando que ofereceu garantia à execução.

Destaca que a agravada promoveu execução de título executivo extrajudicial, no intuito de requerer obrigação de fazer da embargante/recorrente.

Diz que
“o objeto da execução é o contrato firmado entre as partes em 17.05.2017, no qual fora realizada uma compra e venda com permuta de bens imóveis”
.

Alega que
“pelo instrumento particular assinado, ela adquiriu a unidade autônoma nº 101 – Simplex, localizada no empreendimento GLAM – Goiabeiras Luxury Apartments, ocasião em que deu como parte do pagamento, os direitos (uma vez que tratava-se de imóvel na planta, em fase de construção) advindos de um outro apartamento, denominado “Apartamento 1604 no Edifício New Avenue – Construtora São José”
.

Ressalta que
“houve cumprimento do contrato tão somente por sua parte, estando a Agravante em mora contratual, requerendo a obrigação de fazer”
.

Afirma que
“com vistas a se defender, expondo a verdade sonegada pela agravada, o agravante opôs Embargos a Execução, com pedido de aplicação do efeito suspensivo, haja vista que a decisão proferida nos autos da execução havia aplicado multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer”
.

Irresignado com a decisão do juízo de primeiro grau,
“entendendo estar suficientemente presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, em especial a existência de cláusula de hipoteca de outro imóvel garantindo a obrigação avençada, vem perante este Egrégio Tribunal requerer a reforma da decisão interlocutória, para que seja atribuído o efeito suspensivo requerido na exordial dos Embargos à Execução”
.

Alternativamente,
“acaso não entenda a hipoteca dada exclusivamente em relação a obrigação de fazer serve como garantia para o deferimento do pedido suspensivo, requer seja convertida a hipoteca ofertada no contrato, em caução processual, ofertando o imóvel “ apartamento n. 15, situado no edifício Terra Solis, inscrito na matrícula 5928, ficha 1, livro 02, do RO 02 do 7º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT”
.

Forte nesses argumentos, requer a concessão da tutela para suspender a decisão agravada e, no mérito, pugna pela sua reforma, atribuindo o efeito suspensivo aos embargos de execução (Id 7008070).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 22/06/2020, por esta Relatoria (Id
47160988
).

A agravada apresentou contraminuta no Id
49928992
, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id 43731999).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA
ajuizou ação de execução
registrada sob o nº. 1036207-45.2018.8.11.0041, visando o recebimento da quantia constante no título extrajudicial exequendo.

O objeto da execução é o contrato firmado entre as partes em 17/05/2017, no qual fora realizada uma compra e venda com permuta de bens imóveis.

Pelo instrumento particular assinado, a agravante adquiriu a unidade autônoma nº. 101-Simplex, localizada no empreendimento GLAM – Goiabeiras Luxury Apartments, ocasião em que deu como parte do pagamento os direitos (uma vez que tratava-se de imóvel na planta, em fase de construção) advindos de um outro
apartamento, denominado “Apartamento 1
604 no Edifício New Avenue
–Construtora São José”
.

A tese quando da proposta de execução em desfavor da agravante, resume-se em afirmar que a mesma possui responsabilidade sobre a transmissão de proprieda
de do bem dado em pagamento (“Apartamento 1604
no Edifício New Avenue
–Construtora São José”),
até o dia 30/10/2017
.

Para subsidiar sua tese, a agravada sustenta a aplicação das Cláusulas D.1.6 e D.1.7 do Contrato de Permuta, e Cláusula Terceira do Contrato de Cessão. Alega que houve cumprimento do contrato tão somente por sua parte, estando a agravante em mora contratual, requerendo a obrigação de fazer.

Com vistas a se defender, expondo a verdade sonegada pela agravada, a parte executada, ora recorrente, opôs embargos à execução, com pedido de aplicação do efeito suspensivo, haja vista que a decisão proferida nos autos da execução havia aplicado multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

O juízo “a quo” indeferiu a atribuição do
efeito suspensivo, ao argumento de que
“ausentes estão os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 919, §1º do NCPC”
.

A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:

“(...) Importa grafar que, os elementos exigidos pelo artigo 919, §1º do CPC,
são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles (requisitos para concessão da tutela provisória e garantia da execução) por si só inviabiliza a concessão do pedido
.

Nesta senda, para o deferimento da
tutela provisória de urgência
exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam:
(a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A tutela de urgência, em especial a de natureza antecipada, ainda,
deve ser passível de reversão
, nos termos do artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil.

In casu,
a execução em apenso não se encontra garantida por penhora, não havendo, assim, possibilidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo embargante
.

Lado outro, a simples possibilidade de inexigibilidade do título exequendo, também não é capaz de sobrestar o feito executivo, notadamente porque sua análise depende do exame mais acurado dos documentos imbricados nos autos, garantindo-se ainda o contraditório.

Dessa forma,
RECEBO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
sem aplicar-lhe efeito suspensivo
por não estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, §1° do CPC. (...)”
(Id 43731953) (destaques no original).

Inconformada, a agravante pugna
pela reforma da decisão de primeiro grau, por entender presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, alegando que ofereceu garantia à execução.

De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”

No caso em tela, ao contrário do que sustenta a parte agravante, a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o que, por si só, impede a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, já que a mera indicação de bem à penhora ou o fato do débito exequendo estar embasado em garantia hipotecária, não assegura a concessão automática do efeito suspensivo vindicado.

Portanto, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível a comprovação da relevância de suas fundamentações, bem como que a dívida esteja garantida por penhora, caução ou depósito, cujos requisitos não estão demonstrados nos autos.

Nesse sentido, o recente julgado do e. Tribunal de Justiça Mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO – REQUISITOS – AUSÊNCIA.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º do Código de Processo Civil.

A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.

A mera indicação de bens à penhora não é suficiente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo; devendo ser prévia a formalização garantia.

O fato de o débito exequendo estar embasado em contrato com garantia hipotecária não dispensa a garantia do juízo por depósito, penhora ou caução para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
.”
(TJMG – Agravo de Instrumento - Cv 1.0071.19.003235-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2020, publicação da súmula em 28/05/2020) (sem destaques no original).

No mesmo sentido, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO REQUISITO NÃO CUMPRIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO NA EXECUÇÃO – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO MOMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.O Tribunal não pode apreciar pedido não analisado pelo Juízo singular, sob pena de se incorrer em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o que não ocorreu no caso em tela.”

(N.U 1003850-38.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. (AgInt no REsp 1651168/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Câmara, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017).
2. Para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível, além da relevância da fundamentação, que ela já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, que deve, necessariamente, corresponder ao valor exequendo devidamente corrigido, com acréscimo dos juros, custas e honorários advocatícios.
”

(N.U 1003692-80.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 05/10/2018)

No que diz respeito à pretensão da agravante no sentido de que o imóvel hipotecado é suficiente para garantir a execução e por isso deve ser recebido como caução, razão, por ora, não lhe assiste.

É que,
em consulta aos autos
na origem, verifica-se que não houve prestação de garantia
para pagamento do débito exequendo, o que inviabiliza a concessão do pretendido efeito
suspensivo
, notadamente porque não formalizada no feito executivo, tampouco a matéria foi submetida ao crivo do juízo
a quo
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (JOANIL FLORIANO E OUTRO).
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NA QUAL FOI NEGADO PEDIDO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DEMANDA E PARA OBSTAR EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGA O EFEITO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO, POR MEIO DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE A GARANTIA HIPOTECÁRIA DO BEM IMÓVEL É SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART.919, § 1º, CPC.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O BEM HIPOTECADO É O QUE PROVÊ O SUSTENTO DA FAMÍLIA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
(TJ-PR - AI: 00044824320188160000 PR 0004482-43.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior, Data de Julgamento: 23/05/2018, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2018)

Por fim, consigna-se que nada impede, após garantido o juízo, que a agravante reitere ao juízo de primeiro grau a postulação desta irresignação recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020